Tribunal: TCU
Processo: 018.326/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação de solução consensual para a resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão da Rodovia Régis Bittencourt - BR 116/PR/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual para a resolução das controvérsias relativas à readaptação e otimização do Contrato de Concessão da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116/SP/PR); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, com fundamento no art. 11 da Instrução Normativa TCU 91/2022, a proposta de solução consensual em exame, com as seguintes condicionantes: 9.1.1. prévia apresentação, pela ANTT, da memória de cálculo detalhada que fundamentou a Taxa Interna de Retorno (TIR) de 11,41%, com base na metodologia estabelecida pelas Resoluções ANTT 6.002/2022, 6.003/2022 e 6.004/2022, explicitando as premissas que levaram à classificação do projeto como Risco 2 e justificando a divergência em relação à avaliação inicial da própria Agência; 9.1.2. prévia análise e comprovação, pela ANTT, de que o aporte de capital previsto é suficiente para assegurar a capacidade econômico-financeira da atual controladora e da SPE para assumir as obrigações decorrentes do acordo, consoante o art. 16 da Resolução ANTT 5.927 (interpretação extensiva), garantindo que, mesmo na ausência de troca de controle, a concessionária tenha condições de cumprir o novo PER; 9.1.3. prévia apresentação, pela concessionária, de "Estudo de Soluções Complementares para a Serra do Cafezal", a ser validado pela ANTT, visando identificar intervenções capazes de elevar o nível de serviço no trecho para, no mínimo, a categoria "C" do Manual do DNIT; 9.1.4. prévia apresentação, pela concessionária, de "Relatório Técnico de Justificativas para Priorização de Obras de Correção de Traçado", a ser validado pela ANTT, explicitando a metodologia de seleção e os motivos pelos quais trechos de alta sinistralidade, como os quilômetros 363, 39, 347 e 499, não foram incluídos no plano de obras; 9.2. determinar que as condicionantes estabelecidas no item 9.1 deste Acórdão sejam incluídas na redação do Termo de Autocomposição como requisito para sua eficácia; 9.3. determinar à Segecex o monitoramento do cumprimento desta deliberação; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT), e à representante legal da Autopista Régis Bittencourt S.A. nestes autos.